Tribunal: TJMT
Processo: 0014427-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014427-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 36.915.098/0001-54 (APELADO), FELIPE DA COSTA QUEIROZ - CPF: 016.648.271-45 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MERCADORIA – DÉBITO – ASSINATURA NAS NOTAS DA EMPRESA/RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do devedor desconstituir a assinatura de recebimento de mercadorias, constante da nota fiscal regularmente emitida, quando realizada por pessoa de seu representante legal ou funcionário, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé, nas relações contratuais, principalmente quando o credor traz aos autos, comprovantes de remessa/recebimento e mercadorias.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em reforma da r. sentença ora atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGE TRANSPORTES LTDA – ME, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da

Ação de Cobrança no 14427-37.2016.811.0041, código n.o 1109344 movida por SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.493,75(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos),que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento do débito; por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que não possui nenhuma dívida junto à apelada, além de não ter sido comprovada a entrega das mercadorias e, frise-se que a ora apelante demonstrou desconhecer a suposta dívida, haja vista a Nota Promissória estar assinada por pessoas desautorizadas, além de não ter recebido nenhum telefonema da apelada ratificando ou cobrando o suposto débito.

Aduz, que ‘em conformidade com o contrato social da apelante (fls. 80/84) pessoas com estes nomes jamais fizeram parte ou tiveram poderes para representa-la, menos ainda, para efetuar compras e assumir obrigações em seu nome. A apelante sempre foi gerida por uma diretoria compostas por administrador geral e por financeiro sempre assinando em conjunto; desse modo, por certo que, ao contrário do entendimento da sentença, a apelada é que não se eximiu da responsabilidade de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373, do CPC.

Afirma que não restou comprovada a entrega das mercadorias e muito menos protestado tais dividas, pois trata de títulos emitidos contra a apelante, mas, com aceite por terceiros desconhecidos.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar integralmente a respeitável sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação de cobrança proposta pela ora apelada, e condenando a recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões. (id. 19412454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGE TRANSPORTES LTDA – ME, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da

Ação de Cobrança no 14427-37.2016.811.0041, código n.o 1109344 movida por SUNIEX PRODUTOS INDUSTRIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.493,75(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos),que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento do débito.

Primeiramente,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, diante dos documentos apresentados ao (id. 31574969).

Passo à analisa-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)A parte autora afirma que é credora da requerida da importância de R$ 2.493,75(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), que atualizado, soma o valor de R$ 8.643,64 (oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), representada pelas notas promissórias (fls. 30/43).

E incontroversa a existência de relação jurídica entre as panes, considerando que a requerida não nega ter adquirido produtos de limpeza do autor, no Valor de R$ 2.493,75 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Cabia à parte ré a prova do pagamento do valor cobrado(art.373, II, CPC), o que não fez, sendo os argumentos de paralisação das atividades por determinação do Município de Cuiabá e indisponibilização do seu patrimônio insuficientes para eximi-lo do pagamento do débito contraído com a parte autora.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança promovida por Suniex Produtos Industriais de Limpeza Ltda-EPP em desfavor de Age Transportes Ltda., para condenar a esta ao pagamento da quantia de R$ 2.493,75(dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos),que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento do débito.”.

Pois bem.
Diante dos
comprovantes de entregas e recebimentos das mercadorias, tenho que estes constituem requisito necessário para conferir força executiva ao título e, por isso, trata-se de pressuposto de validade da demanda
.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que a apelante/ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Inconteste, tenha alegado a ré ora apelante que a assinatura das notas não sejam identificáveis, de forma alguma provou que não se trata de algum funcionário.

Ademais, a respeito do ônus da prova, vale trazer à colação a lição do respeitável processualista brasileiro Cândido Rangel Dinamarco:

A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secumdum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só alegar, como também de provar (encargo=ônus). O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor. (Teoria Geral do Processo, 7a edição, p. 312).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPRA E VENDA MERCANTIL. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. CONFIGURADA. REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. TEORIA DA APARÊNCIA. ASSINATURA LANÇADA NO COMPROVANTE. BOA-FÉ DO CREDOR. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Duplicata emitida em razão de negócio comercial, aperfeiçoado através da emissão de nota fiscal-fatura, discriminando os produtos, e consequente comprovante de entrega destes, conforme assinatura aposta no canhoto do respectivo título cambial. Não há que se falar em efeito suspensivo, haja vista não fora demonstrada garantia do juízo por penhora. Presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, autorizando a execução do título. Cabível a aplicação da Teoria da Aparência que considera como ato realizado por pessoa jurídica, quando realizado por pessoa de seu representante legal ou funcionário, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais. Diante de um título executivo, cujos requisitos de forma se apresentam atendidos, somente prova robusta de que a emissão tenha se dado sem justa causa pode desconstituí-lo. Duplicata, devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil para justificar a execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.280163-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 07/06/2017)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO DE CRÉDITO - DUPLICATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGÓCIO SIMULADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ACEITE POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES - TEORIA DA APARÊNCIA - LEGALIDADE. É válido o aceite dado por funcionário da empresa sacada na duplicata, mesmo não sendo o representante legal, tendo em vista ser ele o responsável pela logística, emissão de nota fiscal e entrega de mercadoria. Além disso, a empresa sacada confirmou por fax a validade das duplicatas. A existência de contrato de transporte entre a empresa que emitiu a duplicata e a empresa embargante demonstra, a princípio, que houve a efetiva prestação do serviço para emissão da duplicata. (TJMG - Apelação Cível 1.0016.12.011158-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2015, publicação da súmula em 22/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - PROTESTO POR INDICAÇÃO - NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - LEGALIDADE - DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. Em consonância com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nota fiscal vinculada à duplicata, devidamente acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega da mercadoria, supre a ausência física do título cambiário e constitui título executivo extrajudicial - Inteligência do art. 15, § 2o, da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicata). É ônus do devedor/executado desconstituir a assinatura de recebimento de mercadorias constante da nota fiscal regularmente emitida. (APELAÇÃO. N.o 10024.11.271131- 2 003)

Portanto, a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois não se extrai, do caderno processual, indícios suficientes que corroborem com a pretensão trazida ao juízo, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

Aplicável, assim, a teoria da aparência, visando proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que devem ser considerados válidos os recibos acostados aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tão somente para restabelecer em favor do apelante a prestação jurisdicional gratuita (Lei no. 1.060/50).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 16% sobre o valor da condenação, devendo ser observado, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020